Tribunal: TJSP
Processo: 1007088-87.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Perícia. Honorários periciais definitivos fixados em R$10.000,00. Pretendida redução. Descabimento. Observância da complexidade do trabalho e do tempo despendido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. Sucumbência. Discussão restrita ao valor do aluguel. Hipótese de mero acertamento em que as verbas sucumbenciais devem

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Perícia. Honorários periciais definitivos fixados em R$10.000,00. Pretendida redução. Descabimento. Observância da complexidade do trabalho e do tempo despendido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. Sucumbência. Discussão restrita ao valor do aluguel. Hipótese de mero acertamento em que as verbas sucumbenciais devem ser repartidas entre as partes. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sucumbência recíproca. Distribuição proporcional. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007088-87.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TERRAS
DE AVENTURA INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A., são apelados
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e ANÁLIA FRANCO,
COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007088-87.2019.8.26.0008 -Voto no 27493
2
Voto no 27493.
Apelação n° 1007088-87.2019.8.26.0008.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A.
Apelados: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.a. e outro.
Juiz prolator da sentença: Antonio Manssur Filho.
AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL.
Perícia.
Honorários
periciais
definitivos
fixados
em
R$10.000,00. Pretendida redução. Descabimento. Observância
da complexidade do trabalho e do tempo despendido, à luz dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
Precedentes. Sucumbência. Discussão restrita ao valor do
aluguel. Hipótese de mero acertamento em que as verbas
sucumbenciais
devem
ser
repartidas
entre
as
partes.
Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sucumbência recíproca.
Distribuição
proporcional.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de ação renovatória de contrato de locação não
residencial julgada parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls.
686/688, o para renovar o contrato de locação comercial havido entre as
partes, a partir de 12/12/2019, por 60 meses, fixando o valor locativo mensal
mínimo em R$31.100,00, mantendo-se em vigor as demais cláusulas
contratuais. A sucumbência foi distribuída proporcionalmente entre as partes,
ficando 40% dos ônus e despesas processuais, incluindo os honorários
periciais, a cargo da autora e 60% das rés.
Inconformada,
apela
a
autora
pretendendo,
preliminarmente, a redução dos honorários periciais; que a verba arbitrada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007088-87.2019.8.26.0008 -Voto no 27493
3
R$10.000,00 não condiz com a simplicidade do trabalho desempenhado; que
trata-se de simples avaliação do imóvel, sem grande complexidade ou
exigência de conhecimentos na área de engenharia; que o valor médio para
perícias de engenharia é de R$3.500,00; que o valor dos honorários periciais
não pode obstaculizar a prestação jurisdicional; No mérito, sustenta que a ré
decaiu de maior parte dos pedidos; que os ônus sucumbenciais devem ser
integralmente atribuídos à parte perdedora; e que a ré não se opôs ao pedido
de renovação da locação, mas apenas ao valor do locatício (fls. 696/705).
Houve resposta (fls. 714/722).
É como relato.
O apelo não é de ser provido.
Trata-se de ação renovatória de locação não residencial
ajuizada pela apelante para o fim de obter a renovação compulsória do
contrato de locação por novo e subsequente período de 5 anos, ao valor
mensal de R$24.300,00.
Em sua defesa, as apeladas apresentaram contraproposta
no valor correspondente a R$41.662,55 a título de aluguel mínimo mensal (fls.
589/628).
Foi realizada perícia judicial e o laudo técnico concluiu pelo
valor locativo de R$31.100,00, válido para dezembro de 2019 (fls. 601).
O perito, então, requereu a fixação de seus honorários
definitivos em R$12.900,00 (fls. 629/632). A decisão de fls. 685 os fixou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007088-87.2019.8.26.0008 -Voto no 27493
4
R$10.000,00, em atenção à natureza da causa, complexidade e relevância dos
trabalhos.
Sobreveio a respeitável sentença, que julgou parcialmente
procedente o pedido e distribuiu proporcionalmente a sucumbência, motivando
a interposição deste recurso.
Contudo, em que pese o inconformismo manifestado, a
respeitável sentença não comporta reforma.
Quanto à questão preliminar, os honorários periciais
provisórios foram fixados inicialmente em R$3.000,00. Após a apresentação do
laudo e justificação do perito, os definitivos restaram majorados para
R$10.000,00.
Os honorários provisórios foram arbitrados de ofício pelo
juízo, sendo aceito o encargo pelo perito sem opor resistência ao valor.
Ao apresentar o laudo pericial, contudo, o perito sugeriu o
valor dos honorários definitivos, tendo como base de cálculo 30 horas técnicas,
distribuídas entre o estudo dos autos, vistoria do imóvel objeto da demanda,
pesquisa de mercado e levantamento de dados comparativos e o tempo
efetivamente despendido para elaboração do laudo (fls. 629/632).
Com efeito, considerando a complexidade técnica do
trabalho realizado, a ausência de questionamentos sobre sua qualidade e
mesmo a falta de impugnação específica quanto aos critérios utilizados para
cálculo do valor sugerido pelo expert, os honorários não se afiguram
excessivos, especialmente porque o Juízo pode aferir o valor da remuneração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007088-87.2019.8.26.0008 -Voto no 27493
5
devida de acordo com os elementos constantes dos autos, inclusive a natureza
da demanda e a pretensão econômica pretendida.
Desse modo, considerando as circunstâncias do caso, bem
como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a verba honorária
fixada pelo Juízo da causa não comporta redução.
Neste sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
LOCAÇÃO
Fixação de honorários periciais
Valor excessivo

Redução Admissibilidade A remuneração deverá ser arbitrada
com base na complexidade da perícia, no tempo gasto na
elaboração do laudo, na condição econômica das partes e, ainda,
no proveito econômico pretendido na ação
Redução para R$
10.000,00
Recurso provido (TJSP; Agravo de Instrumento no
2045683-36.2017.8.26.0000; Rel. Hugo Crepaldi; 25a Câmara de
Direito Privado; j. em 18/05/2017) (realce não original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO
- DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE FIXOU OS HONORÁRIOS
PERICIAIS EM R$ 17.000,00, CONFORME PEDIDO DO PERITO -
QUANTIA QUE SE MOSTRA, EM PRINCÍPIO, EXCESSIVA -
REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2193494-68.2015.8.26.0000; Rel. Luiz Eurico; 33a Câmara de Direito
Privado; j. em 23/11/2015) (realce não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007088-87.2019.8.26.0008 -Voto no 27493
6
Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, ao fixar o
novo aluguel, definindo as bases da contratação, o douto magistrado
sentenciante adotou valor superior ao pretendido pela apelante e inferior ao
almejado pelas apeladas, impondo-se reconhecer que ambos decaíram de
seus pedidos, o que justifica a repartição dos encargos.
Nesse caso, não há vencido nem vencedor, devendo o ônus
da sucumbência ser rateado entre as partes, nos termos do artigo 86 do
Código de Processo Civil.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que: Cingindo o inconformismo do réu somente no valor oferecido a titulo
de novo aluguel, a lide será de mero acertamento, não havendo vencido nem
vencedor. Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser rateados entre
as partes (REsp 79.040, 5a Turma, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 27/10/1997).

Confira-se também: REsp 407.432/MG, 6a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. 18/04/2002; AgRg no REsp 899.188/MG, 5a Turma,
Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16/10/2008; AgRg no Ag 878.460/DF, 6a Turma, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 04/10/2010.
No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta Corte:
Locação. Ação renovatória. Divergência restrita ao valor do aluguel.
Ação de ajustamento, da qual se beneficiam as partes, cujas despesas
devem ser repartidas. Sucumbência recíproca reconhecida. Recurso
desprovido. (TJSP, Apelação no o 1085432-73.2014.8.26.0100, 36a
Câmara de Direito Privado, Rel. Pedro Baccarat, j. 07/04/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007088-87.2019.8.26.0008 -Voto no 27493
7
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO RENOVATÓRIA. 1. A parcial
procedência do pedido formulado na inicial configura a sucumbência
recíproca. 2. Sentenciado o feito sob a égide do CPC/2015, aplicam-se
os seus termos quanto à distribuição dos encargos sucumbenciais.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido
(TJSP, Apelação no 1019102-87.2015.8.26.0576, 26a Câmara de
Direito Privado, Rel. Felipe Ferreira, j. 22/06/2017).
APELAÇÃO AÇÃO RENOVATÓRIA LOCAÇÃO (agência bancária)
Partes que somente em Juízo lograram entender-se a respeito do
valor do aluguel Disciplina da sucumbência alterada Divisão na
proporção de metade para cada um dos litigantes
Lide de mero
acertamento do valor do aluguel Partes que não se entenderam no
tocante ao novo valor locativo e deram causa ao ajuizamento da ação
renovatória
Sucumbência recíproca. Apelação provida em parte.
(TJSP, Apelação no 1074317-84.2016.8.26.0100, 25a Câmara de
Direito Privado, Rel. Edgard Rosa, j. 08/06/2017).
LOCAÇÃO COMERCIAL - AÇÃO RENOVATÓRIA - PROCEDÊNCIA
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
CRITÉRIO OBTIDO PELO
MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS PARA ADOÇÃO DO VALOR
LOCATIVO DE MERCADO NOVO VALOR DO ALUGUEL FIXADO A
PARTIR
DA
RENOVAÇÃO
CONTRATUAL

SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS (TJSP,
Apelação no 0049590-21.2009.8.26.0554, 26a Câmara Extraordinária
de Direito Privado, Rel. Luiz Eurico, j. 25/09/2017).
Locação comercial. Renovatória. Laudo avaliatório que demonstra a
existência de defasagem entre o valor do aluguel vigente e aquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007088-87.2019.8.26.0008 -Voto no 27493
8
é praticado no mercado. Perito que se utilizou corretamente do método
comparativo de dados, considerando os contratos estabelecidos na
mesma região e procedendo aos ajustes necessários para equiparar a
situação da loja avaliada em relação às situações paradigmas
utilizadas. Ausência de elementos aptos a elidir as conclusões do
perito oficial. Procedência parcial da ação. Fixação do locativo mensal
em valor intermediário entre aqueles pretendidos por ambas as partes
que enseja o reconhecimento de sucumbência recíproca. Litigância de
má-fé não caracterizada. Recursos da autora e da ré improvidos.
(TJSP, Apelação no 0002757-30.2013.8.26.0157, 32a Câmara de
Direito Privado, Rel. Ruy Coppola, j. 14/09/2017).
E a distribuição das verbas de sucumbência deve ser
proporcional, consoante tenham as propostas mais se aproximado do aluguel
fixado.
Nesse sentido:
Renovatória. Fixação do aluguel consoante método de renda.
Avaliação viciada pelo erro na média aritmética dos elementos de
comparação. Erro corrigido com a consequente definição do novo valor
do aluguel. Distribuição proporcional das verbas de sucumbência,
consoante a aproximação das estimativas das partes do valor do novo
aluguel.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação
0148815-13.2012.8.26.0100; Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 19/04/2018) (realces não originais).
Na hipótese em análise, pretendida a renovação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007088-87.2019.8.26.0008 -Voto no 27493
9
apelante no valor de R$24.300,00, houve contraproposta das apeladas de
valor mínimo de R$41.662,55. Ao final, a locação foi renovada pelo valor da
avaliação, estimado em R$31.100,00.
Como
se
vê,
a
proporção
em
que distribuída a
sucumbência, em 40% para a apelante e 60% para as apeladas, já observou a
aproximação das estimativas de cada parte do valor ao final arbitrado para o
novo aluguel.
Destarte, por ter dado adequada solução à lide, a
respeitável sentença não comporta reparos.
Consoante dispõe o artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte
adversa fixados na sentença para R$11.500,00, considerando o trabalho
adicional realizado em grau de recurso e os critérios previstos no §2o do
mesmo artigo.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator